Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO NÃO ELUCIDADA. PROVA ESSENCIAL. NULIDADE.

1. A hipótese de julgamento antecipado do mérito pela desnecessidade de adicional dilação probatória, prevista no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, concorre para a observância da economia processual e da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e artigo 4o do Código de Processo Civil), pressupondo sempre a absoluta satisfação com o acervo probatório já carreado aos autos pelas partes e que dará lastro às definições da sentença prolatada nessas condições.

2. Nos termos do artigo 443, I e II, do Código de Processo Civil, o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos já provados por documentos ou confessados pela parte ou que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados, o que não é o caso dos autos.

3. O indeferimento da prova testemunhal e o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que a questão se encontra documentalmente esclarecida nos autos, quando seguidos da improcedência dos pedidos autorais, por insuficiência de provas, revelam nítida afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando não há nos autos outra prova que ateste a veracidade ou inveracidade da tese aventada, ou mesmo limitação quanto à forma pela qual a questão deveria ser elucidada.

4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.